Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725368-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: FELIPE ROGERIO LIMA DE JESUS e MARCELO SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FELIPE ROGÉRIO LIMA DE JESUS e MARCELO SILVA ALVES, presos desde 26/7/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 52/55). Alega a impetrante que a prisão é ilegal com relação ao paciente Marcelo, uma vez que foi decretada de ofício, já que o Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória quanto a ele. Além disso, acrescenta que não houve apreensão de substância entorpecente em seu poder. Argumenta ainda, no que concerne a ambos os pacientes, que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, notadamente porque os pacientes são primários e a quantidade de droga apreendida é diminuta. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão de Marcelo e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória a ambos os pacientes, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente Marcelo foi preso em flagrante em 26/7/2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico. Em audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas (fl. 52). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 28, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 52/55). A Defesa argui a ilegalidade da conversão de ofício pela autoridade judiciária (fls. 56/69). Destaque-se que após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal. Não se olvida que mesmo após a alteração legislativa, o artigo 310 do Código de Processo Penal possibilita que o Juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, possa “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Sobre a conversão da constrição em flagrante em prisão cautelar, doutrina e jurisprudência inicialmente entenderam pela possibilidade, notadamente o eg. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que em decisão proferida no julgamento do habeas corpus no 188.888, da Relatoria do insigne Ministro Celso de Mello, o col. Supremo Tribunal Federal, por sua 2a Turma, entendeu pela: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.(grifo nosso) Destaque-se que após o referido julgamento, a 2a Turma do col. STF se manifestou nesse mesmo sentido nos habeas corpus no 186.225, 186.490 e 186.421. O eg. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se da mesma forma, ou seja, pela ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Considerando, portanto, o posicionamento externado pela Corte Constitucional, no que foi acompanhada pelo Tribunal que tem a incumbência de uniformizar a interpretação da Lei Federal, de forma a garantir unidade e estabilidade nas decisões judiciais, reconheço a ilegalidade da prisão de Marcelo, que deverá ser relaxada, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Por outro lado, no que tange à necessidade da prisão preventiva do paciente Felipe, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 323/2022 -1a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 413/2022 e Laudo de Exame Preliminar de Substância no 3.669/2022 (fls. 9/49). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos do condutor do flagrante, o paciente foi flagrado comercializando substância entorpecente a dois usuários, um deles o qual, inclusive, confirmou ter adquirido a droga por intermédio do paciente (fls. 14/15). Com efeito, a localização de 8 (oito) porções de cocaína com massa líquida de 0,68g (sessenta e oito centigramas), individualmente embaladas, em poder do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 14/49). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 52/55): “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido foi concretamente grave. Os policiais se dirigiram a um local alvo de reclamações pelos moradores por ser ponto de comercialização de drogas. Filmaram um grupo de três pessoas que se revezavam na comercialização de entorpecentes. Felipe foi flagrado entregando uma porção de entorpecente a um usuário (...) O autuado Felipe possui condenações anteriores (ainda passíveis de recurso) e possui passagem ainda este ano por este Núcleo, sendo que em março de 2022 foi colocado em liberdade (...) Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. (g.n) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Além disso, registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar apenas para declarar a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia com relação a Marcelo Silva Alves, mediante a fixação alternativa das medidas cautelares pelo d. Juízo de origem. Expeça-se alvará de soltura para imediato cumprimento quanto ao paciente Marcelo Silva Alves, que somente poderá ser obstado se por outro motivo o paciente deva ser mantido no cárcere. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de julho de 2022 18:05:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora